Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DESINTERESSE COMERCIAL. COMUNICAÇÃO PREVIA. RESOLUÇÃO CMN N° 4.753 DE 26/9/2019. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais suportados pelo autor em razão do descumprimento de norma que impõe a informação ao consumidor dos motivos do encerramento de conta bancária.
2. Nas razões do recurso, sustenta regularidade na rescisão contratual; comunicação prévia ao consumidor (ID 29666799); autonomia da vontade; liberdade contratual; existência de cláusula contratual; utilização indevida da conta do autor que foi encerrada; ausência de conduta ilícita a justificar a condenação no pagamento de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e/ou com incidência de juros a partir do arbitramento.
3. O art. 473 do Código Civil, dispõe que “a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.
4. Em adição, o artigo 5o, caput e inciso I e o artigo 6o, ambos da Resolução CMN n° 4.753 de 26/9/2019, que dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de conta de depósitos, determinam que:
“Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(...)
Art. 6o As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave.”
5. O caso em análise não se insere nas hipóteses previstas no artigo 6o, nas quais, além da comunicação da intenção de rescindir o contrato, as instituições financeiras devem informar ao consumidor que os motivos da rescisão decorrem da verificação de irregularidades de natureza grave.
6. A análise dos documentos constantes no processo, em especial os de ID 29666799 e 29666798, demonstra que a instituição financeira resolveu encerrar o relacionamento com o cliente, motivo pelo qual enviou comunicação prévia, por escrito, acerca da intenção de rescisão contratual por desinteresse comercial, bem como dos procedimentos a serem adotados.
7. Dessarte, constatado o cumprimento dos procedimentos para rescisão contratual determinados em lei e regramentos do Banco Central do Brasil, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e provido.
9. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.